Tribunal: TJES
Processo: 5023613-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023613-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DE JESUS VIANA VIEIRA
RECORRIDO: MARCOS VINICIOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E CONFISSÃO DO DEVEDOR. VALIDADE DA PROVA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO PELO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de empréstimo verbal. A ação foi proposta por Marcos Vinicios dos Santos contra Tiago de Jesus Viana Vieira para reaver R$ 56.480,00 emprestados via PIX, com alegação de inadimplemento e intenção do réu de deixar o país. A sentença de primeiro grau rejeitou preliminares e condenou o réu ao pagamento do valor, com base na confissão em depoimento pessoal e nos comprovantes de transferência.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. As controvérsias centrais são a suficiência das provas apresentadas para comprovar o mútuo verbal e o inadimplemento, a validade dos comprovantes de PIX como meio probatório, a distribuição do ônus da prova e a análise dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença deve ser mantida, pois o contrato de mútuo verbal foi comprovado pelas transferências bancárias via PIX (IDs 13856884, 13856885, 13856886, 13856887, 13856888) e, crucialmente, pela confissão do recorrente em seu depoimento pessoal (ID 13856913) de que recebeu os valores a título de empréstimo. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. O mútuo de coisa fungível não exige forma solene (art. 586, CC).

IV-DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. É válido o contrato de mútuo verbal comprovado por transferências bancárias e pela confissão do mutuário em juízo. 2. Incumbe ao devedor o ônus da prova do pagamento da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC."

________

Dispositivo citado relevante
: CC/02, Art. 586.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; Apelação Cível 1059586-55.2023.8.26.0224; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023613-20.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TIAGO DE JESUS VIANA VIEIRA

RECORRIDO: MARCOS VINICIOS DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E CONFISSÃO DO DEVEDOR. VALIDADE DA PROVA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO PELO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de empréstimo verbal. A ação foi proposta por Marcos Vinicios dos Santos contra Tiago de Jesus Viana Vieira para reaver R$ 56.480,00 emprestados via PIX, com alegação de inadimplemento e intenção do réu de deixar o país. A sentença de primeiro grau rejeitou preliminares e condenou o réu ao pagamento do valor, com base na confissão em depoimento pessoal e nos comprovantes de transferência.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. As controvérsias centrais são a suficiência das provas apresentadas para comprovar o mútuo verbal e o inadimplemento, a validade dos comprovantes de PIX como meio probatório, a distribuição do ônus da prova e a análise dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença deve ser mantida, pois o contrato de mútuo verbal foi comprovado pelas transferências bancárias via PIX (IDs 13856884, 13856885, 13856886, 13856887, 13856888) e, crucialmente, pela confissão do recorrente em seu depoimento pessoal (ID 13856913) de que recebeu os valores a título de empréstimo. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. O mútuo de coisa fungível não exige forma solene (art. 586, CC).

IV-DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. É válido o contrato de mútuo verbal comprovado por transferências bancárias e pela confissão do mutuário em juízo. 2. Incumbe ao devedor o ônus da prova do pagamento da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC."

________

Dispositivo citado relevante
: CC/02, Art. 586.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; Apelação Cível 1059586-55.2023.8.26.0224; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por MARCOS VINICIOS DOS SANTOS em face de TIAGO DE JESUS VIANA VIEIRA, conforme Petição Inicial (ID 13856180), visando à restituição de valores emprestados. A parte autora alegou que o réu não cumpriu o acordo de devolução e manifestou intenção de deixar o país sem quitar a dívida.

O réu apresentou Contestação (ID 13856901), arguindo preliminares de incompetência do Juízo em razão do valor da causa e inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência e de provas, além de alegar ausência de conduta culposa no mérito.

A Sentença (ID 13856915) rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de R$ 56.480,00, com correção monetária e juros de mora, sob o fundamento de que o réu confessou ter recebido os valores emprestados em seu depoimento pessoal (ID 13856913), não impugnou as transferências bancárias e não comprovou o pagamento da dívida.

O réu interpôs Recurso Inominado (ID 13856918), reiterando o pedido de assistência judiciária gratuita e alegando ausência de provas para a condenação em danos materiais, por considerar os comprovantes de PIX como provas unilaterais. Para demonstrar a hipossuficiência, o recorrente juntou Declaração de Hipossuficiência (ID 13856920), declaração de isenção de imposto de renda (ID 13856921) e extratos bancários (IDs 13856923, 13856924, 13856925).

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 13856927), refutando as alegações do recorrente e defendendo a manutenção da sentença, impugnando o pedido de gratuidade de justiça e reafirmando a validade do mútuo verbal e a confissão do réu.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. O Código de Processo Civil (art. 98 e seguintes) prevê a concessão do benefício àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No presente caso, o recorrente apresentou Declaração de Hipossuficiência (ID 13856920), declaração de isenção de imposto de renda (ID 13856921) e extratos bancários (IDs 13856923, 13856924, 13856925) que demonstram saldos bancários irrisórios, compatíveis com a alegada hipossuficiência. Embora o recorrido tenha impugnado tal pedido, as provas acostadas pelo recorrente são suficientes para configurar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Assim,
defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente
.

A relação jurídica material discutida nos autos consiste em um contrato de mútuo verbal entre as partes, seguido de inadimplemento por parte do mutuário. A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido autoral, baseou-se em elementos probatórios sólidos e na confissão do próprio recorrente.

Conforme o depoimento pessoal da parte requerida (ID 13856913), o recorrente confirmou ter recebido valores a título de empréstimo, embora não soubesse precisar o montante exato. Esta confissão, aliada aos comprovantes de transferências bancárias via PIX (IDs 13856884, 13856885, 13856886, 13856887, 13856888), que demonstram o deslocamento patrimonial do recorrido em favor do recorrente, constitui prova robusta da existência do contrato de mútuo verbal.

O contrato de mútuo, por ser de coisa fungível, não exige forma específica para sua validade, podendo ser verbal, desde que comprovada a tradição do objeto, o que se deu pelas transferências bancárias. O art. 586 do Código Civil estabelece a obrigação do mutuário de restituir o que recebeu.

O recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. As alegações de que os comprovantes de PIX seriam provas unilaterais não se sustentam diante de sua própria confissão em juízo e da ausência de qualquer prova de quitação ou de que os valores teriam outra natureza.

O inadimplemento do recorrente restou, portanto, devidamente caracterizado, ensejando o dever de restituir os valores, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil. A manutenção da condenação visa a evitar o enriquecimento ilícito do recorrente, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Sobre o tema importante destacar o seguinte julgado:

AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo pessoal de dinheiro. Autor que alega ter firmado contrato verbal de mútuo com a Empresa ré, mas que o contratante deixou de quitar o empréstimo no prazo combinado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa ante a privação da prova testemunhal, pugnando no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Comprovante da transferência da quantia de R$ 60.000,00 à conta bancária da requerida. Demandada que realizou o pagamento de apenas duas (2) parcelas das dez (10) de R$ 6.000,00 cada. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual a requerida não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, ex vi do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. * (TJSP; Apelação Cível 1059586-55.2023.8.26.0224; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025) (TJSP; AC 1059586-55.2023.8.26.0224; Guarulhos; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 30/04/2025).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo sua exigibilidade com base no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)